Tribunal: TJBA
Processo: 8066272-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8066272-79.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANA MARIA LIMA SILVA Advogado(s): CAROLINE SAMPAIO RIBEIRO VILELA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. REQUISITO DO ART. 86 DA LEI N.º 8.213/91 NÃO PREENCHIDO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, com base na conclusão do laudo pericial judicial que atestou a capacidade laborativa da autora, sem qualquer redução funcional. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar o acerto da sentença que, amparada em laudo pericial, concluiu pela ausência de sequela consolidada que implique redução da capacidade para o trabalho, requisito indispensável para a concessão do benefício pleiteado. III. Razões de decidir 3. Em ações que visam a concessão de benefício por incapacidade ou de auxílio-acidente, a prova pericial é de suma importância. Embora o juiz não esteja adstrito ao laudo (art. 479, CPC), sua desconsideração exige a existência de outros elementos probatórios robustos que o contradigam. 4. No caso, o laudo pericial foi categórico ao afirmar a capacidade da Apelante para sua atividade habitual, sem redução funcional que exija maior esforço. 5. A existência de patologias não implica, por si só, o direito ao benefício, se não houver a consequente redução da capacidade laboral. Sentença mantida. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: Nas ações acidentárias, ausente prova robusta que infirme a conclusão do laudo pericial judicial pela capacidade plena do segurado, sem redução funcional decorrente de sequela consolidada, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 86; Código de Processo Civil, art. 479. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 80371441920218050001, Relator.: GUSTAVO SILVA PEQUENO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Publicação: 12/08/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8066272-79.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante ANA MARIA LIMA SILVA e como Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG27